Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UMA FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONSIDERAÇÃO DO EMPREGO DE FACA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, decidiu que o artigo 4o da Lei no 13.654/2018 é formalmente inconstitucional.
2. Todavia, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, decidiu que a inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte possui fundamento em matéria interna corporis, não sujeitas ao controle jurisdicional, impõe-se o reconhecimento de que o § 4o da Lei no. 13.654/2018 constitui novatio legis in mellius, uma vez que excluiu o § 2o do artigo 157 do Código Penal, de modo que o emprego de faca, na data do fato apurado nos presentes autos, não mais constitui causa de aumento do crime de roubo.
3. Não obstante o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, a utilização de uma faca pelo réu na prática do delito pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Tratando-se de réu reincidente, cuja pena imposta é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas passando a considerar o emprego de arma (faca) na primeira fase da dosimetria, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, § 1o, do Código Penal, reduzindo-se a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.